Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600113-73.2024.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
PRESSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
SAÚDE
PARA
PROMOÇÃO
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público do Paraná interpôs Recurso Eleitoral
contra a sentença do Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa
Mariana/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta contra candidatos a cargos do
Executivo e Legislativo municipal, por suposto abuso de poder
político.

Num. 44413413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
2. O recurso sustenta a ocorrência de abuso de poder político
por meio de coação a servidores públicos e utilização indevida
de serviços de saúde municipal para fins eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abuso
de poder político por meio de coação a servidores públicos para
apoio eleitoral; (ii) saber se houve utilização indevida dos
serviços de saúde municipal para promoção pessoal com fins
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 . O art. 14, § 9º, da Constituição Federal, e o art. 22 da LC nº
64/90 regulam o abuso de poder político, exigindo prova
robusta e grave para sua caracterização.
5. Quanto à coação a servidores, as provas testemunhais foram
insuficientes,
baseadas
em
relatos
sem
corroboração
documental e com indícios de parcialidade, além de não haver
prejuízo funcional ou salarial comprovado.
6. No que tange à utilização dos serviços de saúde, não há
evidências
concretas
de
favorecimento
político
ou
intermediação indevida por parte dos investigados. Os
depoimentos colhidos são baseados em suposições e vínculos
políticos, sem provas materiais de irregularidades.
7. Aplica-se o princípio do in dubio pro sufragio, preservando-se
a normalidade e a legitimidade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a
sentença de improcedência da ação.
9. Tese de julgamento: "A caracterização do abuso de poder
político exige prova robusta e grave das condutas
abusivas, não sendo suficientes meras suposições ou
relatos testemunhais isolados sem corroboração obje

Inteiro teor:
12/03/2025
Número: 0600113-73.2024.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600113-73.2024.6.16.0109, que julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial e, por
corolário, julgou extinto o presente processo, com a resolução do mérito, o que faço com espeque
no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije)
Por Abuso de Poder Político ajuizado pelo Ministério Público Eleitoral, fulcro nos arts. art. 3º da Lei
Complementar nº 64/1990 c/c art. 32, III, da Lei nº 8.625/1993 em face de José Marcelo Piovan
Guimarães, José Luiz Amadeu, Rafael Palma de Oliveira e Tatiani Pereira Sabaini Azevedo.
Sustenta, em síntese, ter recebido denúncia do candidato Jorge Rodrigues Nunes de que o
requerido José Marcelo Piovan Guimarães estaria coagindo e aliciando funcionários para se
posicionarem contra aquele durante a campanha eleitoral, valendo-se inclusive dos serviços de
saúde do Município para tal fim, em colaboração com os demais requeridos. Assenta-se que as
pessoas de Rafael de Oliveira e Patrícia Aparecida Ramos Nascimento teriam sido constrangidas
por José Marcelo a se posicionarem em favor deste durante a campanha eleitoral. No que tange ao
serviço de saúde municipal, aduziu que os requeridos estariam se valendo do expediente
conhecido como "fura-fila" a fim de beneficiar eleitores para a realização de consultas e exames
médicos.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO (RECORRIDA)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
RAFAEL PALMA DE AZEVEDO (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JOSE LUIZ AMADEU (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES (RECORRIDO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413413
12/03/2025
15:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44413413 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.304

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600113-
73.2024.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: JOSE MARCELO PIOVAN GUIMARAES
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: JOSE LUIZ AMADEU
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDO: RAFAEL PALMA DE AZEVEDO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
RECORRIDA: TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - OAB/PR88376
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
PRESSÃO A SERVIDORES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
SAÚDE
PARA
PROMOÇÃO
PESSOAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
ROBUSTAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Ministério Público do Paraná interpôs Recurso Eleitoral
contra a sentença do Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa
Mariana/PR, que julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta contra candidatos a cargos do
Executivo e Legislativo municipal, por suposto abuso de poder
político.

Num. 44413413 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
2. O recurso sustenta a ocorrência de abuso de poder político
por meio de coação a servidores públicos e utilização indevida
de serviços de saúde municipal para fins eleitorais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abuso
de poder político por meio de coação a servidores públicos para
apoio eleitoral; (ii) saber se houve utilização indevida dos
serviços de saúde municipal para promoção pessoal com fins
eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4 . O art. 14, § 9º, da Constituição Federal, e o art. 22 da LC nº
64/90 regulam o abuso de poder político, exigindo prova
robusta e grave para sua caracterização.
5. Quanto à coação a servidores, as provas testemunhais foram
insuficientes,
baseadas
em
relatos
sem
corroboração
documental e com indícios de parcialidade, além de não haver
prejuízo funcional ou salarial comprovado.
6. No que tange à utilização dos serviços de saúde, não há
evidências
concretas
de
favorecimento
político
ou
intermediação indevida por parte dos investigados. Os
depoimentos colhidos são baseados em suposições e vínculos
políticos, sem provas materiais de irregularidades.
7. Aplica-se o princípio do in dubio pro sufragio, preservando-se
a normalidade e a legitimidade do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a
sentença de improcedência da ação.
9. Tese de julgamento: "A caracterização do abuso de poder
político exige prova robusta e grave das condutas
abusivas, não sendo suficientes meras suposições ou
relatos testemunhais isolados sem corroboração objetiva".
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 14, § 9º;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22.

Num. 44413413 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral
nº 060296204, Rel. Min. André Mendonça, DJE 27/11/2024.
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060060673, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 26/02/2024;
TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 060070930, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, DJE 02/08/2022;
TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060138204,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 27/11/2023;
TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial
Eleitoral nº 060072049, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJE
24/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ em face da
sentença proferida pelo d. Juízo da 109ª Zona Eleitoral de Santa Mariana/PR (ID 44125424),
que julgou improcedente a Ação de Investigação Eleitoral proposta pelo ora recorrente contra
JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES, JOSÉ LUIZ AMADEU, RAFAEL PALMA DE
OLIVEIRA e TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO.
Em suas razões (ID 44088722), o recorrente sustenta que:
a) A prova carreada aponta a ocorrência de abuso do poder político praticada pelos
representados, merecendo a demanda integral provimento com a reforma da sentença;
b) O Ministério Público instaurou Notícia de Fato sob nº 0129.24.000065-0, convertida em
Procedimento Preparatório Eleitoral, a fim de apurar denúncia trazida pelo Sr. Jorge Rodrigues
Nunes que veiculava possível coação e aliciamento de funcionários por parte do prefeito JOSÉ
MARCELO PIOVAN GUIMARÃES para se posicionarem ao seu lado durante a campanha

Num. 44413413 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
eleitoral em detrimento de Jorge, pré-candidato da oposição, bem como que a prestação de
serviços de saúde do Município estaria sendo utilizada como instrumento para se angariar votos
em favor do Prefeito e vice e vereadores que os apoiam, em um esquema de “fura-fila”, dentre
outras irregularidades;
c) A denúncia discorria sobre o fato de JOSÉ MARCELO utilizar a máquina pública em seu favor
e com o fim de esvaziar o apoio político de seu adversário, mencionando dois servidores
municipais de Santa Mariana, com pretensão de se candidatar ao cargo de vereador a convite do
noticiante Jorge Rodrigues Nunes, que teriam sido interpelados pelo prefeito;
d) Ambos os servidores foram ouvidos em juízo confirmando as pressões sofridas, ainda que não
tenham ocorrido posteriormente perdas efetivas em seus ganhos, já que que a própria existência
de uma investigação pode ter servido como desestímulo à conduta de tal natureza por parte dos
representados;
e) Os servidores Rafael e Patrícia, de fato, foram constrangidos a se posicionarem “do lado” do
Prefeito JOSÉ MARCELO e de seu vice JOSÉ LUIZ, ora recorridos, bem como lhes foram
prometidas vantagens, caso assim o fizessem, tais como revisão de horas extras, aumento de
salário e cargos, sendo que, na situação envolvendo o servidor Rafael, o vice-prefeito se
encontrava presente, participando ativamente da conversa mantida em gabinete;
f) Também se colheram provas suficientes de que a prestação de serviços de saúde do
Município, especialmente através do agendamento de consultas e exames, tem sido utilizada
como instrumento para se angariar votos em favor do Prefeito e vice, através de sua Secretária
de Saúde TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO, bem como em favor do ora recorrido RAFAEL
PALMA;
g) Embora a inicial tenha mencionado indícios da existência de esquema de “fura-fila”, o que foi
objeto de perguntas por parte da agente ministerial durante a inquirição de testemunhas não se
restringiu a prova ou não da existência de tal esquema e sim e, principalmente, foi o fato de
estarem se valendo da Secretaria de Saúde como palco de promoção pessoal;
h) O esquema de “fura-fila”, como bem apontado na inicial, se constituiria em uma das
irregularidades praticadas, ou seja, uma das possíveis formas de promoção pessoal com base
nos serviços da saúde, mas não a única;
i) Foram expressamente mencionadas situações na ação proposta pelo Ministério Público,
confirmadas em juízo, de exames que estariam sendo liberados, segundo a Secretária de Saúde,
“graças ao Prefeito”, bem como a frequência anômala de vereadores junto à Secretaria de Saúde
a bem de intermediar interesses de eleitores, ajuizando-se, contudo, a ação única e tão somente
em relação ao vereador RAFAEL PALMA em relação ao qual foram apuradas situações mais
específicas, conforme também bem exposto na inicial;
j) No caso, a situação revelada é a promoção ou autopromoção de agentes políticos (prefeito,
vice e vereador da situação) que se beneficiavam, através do Setor de Saúde Municipal - e de
sua Secretária -, em busca de angariamento de votos no pleito de 2024;
k) Das provas angariadas despontam, portanto, evidências consistentes em desfavor dos

Num. 44413413 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
representados de que estariam se valendo da prestação de serviços de saúde, do agendamento
de exames e consultas e de distribuição eventual de bens, como forma de promoção pessoal;
l) O vereador RAFAEL (“Salgadinho”) tem se utilizado do seu poder político para confundir a
população e mostrar influência no agendamento, desviando de sua função legítima como
vereador, qual seja, elaboração das leis municipais e fiscalização da atuação do Poder Executivo;
m) Tratando-se sabidamente RAFAEL de candidato da “situação”, ou seja, que apoia o prefeito e
vice-prefeito, o livre trânsito que tinha e a facilidade de acesso à Secretária de Saúde e sua
responsável, denotam que suas ações representavam forma de promoção pessoal e da atual
administração;
n) Do que se extrai de tudo o que ocorreu durante a instrução processual, constata-se que houve,
por evidente, grande esforço da defesa em descredibilizar toda e cada uma das pessoas ouvidas
pelo Ministério Público na fase investigatória e posteriormente em juízo que se dispuseram a
narrar as situações de abuso de poder político descritas na inicial, procurando demonstrar sua
vinculação política ao Sr. Jorge Rodrigues Nunes, autor da denúncia que motivou o início das
investigações, vinculação que nem por eles próprios é negada, já que se lançaram, inclusive,
candidatos a vereador da oposição;
o) As testemunhas arroladas pela defesa, por seu lado, tratam-se: um de agente político, outra de
ocupante de cargo comissionado e duas outras percebem função gratificada (uma delas também
candidata a vereadora), com grande dependência e vinculação, portanto, com a atual
administração;
p) Todos os agentes incidiram, portanto, em condutas aptas a caracterizar o abuso de poder
político, estando sujeitos às sanções previstas na LC 64/90.
Pugna o órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, seja o recurso conhecido e, no mérito,
provido, reformando a sentença, para que todos os representados sejam apenados com sanção
de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes à presente
eleição, em que se verificaram os abusos acima narrados e com aplicação de cassação dos
registros ou diploma ou mandato dos representados JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES,
JOSÉ LUIZ AMADEU e RAFAEL PALMA DE OLIVEIRA, nos termos do art. 22, inciso XIV, da Lei
Complementar n.º 64/90.
Em contrarrazões (ID 44125440), os investigados pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo:
a) Restou comprovada a inexistência de abuso de poder, pois todas as “provas” da acusação
foram construídas embasadas em depoimentos de pessoas altamente comprometidas com a
campanha do denunciante, Vice-Presidente de partido coligado com o Denunciante (PDT), 02
(dois) candidatos ao cargo de Vereador ao lado do Denunciante, servidores públicos
declaradamente apoiadores ferrenhos da candidatura do Denunciante, sem nenhuma prova
documental que ampare a prova oral comprometida;
b) Em juízo, o servidor RAFAEL OLIVEIRA passou a dizer que não foi prejudicado depois de
manifestar sua posição política contrária ao Prefeito, pelo contrário, sua remuneração subiu no

Num. 44413413 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
ano de 2024 em comparação com o ano de 2023 e a ausência de qualquer alteração na
normalidade do pleito (saiu candidato) evidencia ausência de abuso de poder;
c) O depoimento do Sr. WILSON BASSI, Secretário de Obras do Município de Santa Mariana,
confirmou que solicitou o servidor RAFAEL DE OLIVEIRA para que este prestasse serviços no
referido Departamento, já que este é o servidor mais novo de carreira nos quadros do Município;
d) Quanto à suposta pressão feita à Sra. PATRÍCIA APARECIDA RAMOS NASCIMENTO, de seu
depoimento também se extrai que nenhuma perda salarial sofreu, nenhum documento foi juntado,
apesar de existirem inúmeras maneiras de se comprovar se realmente estivesse sendo
ameaçada, nenhuma de suas escolhas foram desmotivadas;
e) A mesma ausência de provas com relação ao suposto constrangimento que os Recorridos
teriam promovido contra as pessoas acima mencionadas, é vista no suposto esquema de “fura-
fila” em serviços de Saúde;
f) O depoente LUCAS FRACAROLLI é altamente comprometido politicamente com o
Denunciante, Vice-Presidente do PDT sendo que a 01 (um) ano antes já estava filiado como Vice-
Presidente do referido partido;
g) O d. Juízo a quo agiu de maneira extremamente acertada quando percebeu o quão
desqualificados eram os depoimentos indicados pelo d. Ministério Público, por seu
comprometimento político com o denunciante ou mesmo por sua inimizade com o Prefeito,
primeiro Recorrido;
h) Todas as testemunhas que falaram sobre o suposto esquema fura-fila não souberam indicar
uma única pessoa que teria sido beneficiada, tampouco uma única pessoa que teria sido
prejudicada;
i) É algo extremamente normal, sobretudo em pequenas cidades, que os cidadãos recorram aos
vereadores para consultarem o andamento de requerimento nos mais variados departamentos
públicos;
j) As provas para justificar a gravíssima imposição das penalidades aplicáveis aos casos de
abuso de poder, devem ser, necessariamente, robustas a ponto de não restarem dúvidas a
respeito da deslealdade do candidato, sendo que o caso presente não é sequer de provas fracas
inaptas à condenação, mas sim de ausência total de provas.
j) Requerem seja negado provimento ao recurso, mantendo-se intacta a r. sentença que afastou
as alegações de abuso de poder para todos os recorridos
k) A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso,
para o propósito de reconhecer a prática de abuso de poder político e decretar a inelegibilidade
de todos investigados para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição
de 2024, com a consequente cassação do diploma dos investigados José Marcelo Piovan
Guimarães, José Luiz Amadeu e Rafael Palma de Azevedo (ID 44162788).
Vieram-me conclusos.

Num. 44413413 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Os recorridos peticionaram apresentando “Memoriais” (ID 44206567), nos quais sustentam que:
a) O inquérito eleitoral conduzido pelo autor da ação contou com depoimentos que já
contradiziam a versão das pessoas que foram selecionadas para depor em juízo, à exemplo do
Sr. JAILTON, Sra. ANDREA, Sr. MARCOS VENÍCIO, Sra., Sra. CLÁUDIA e Sr. GILSON, que
prestaram depoimento em solo inquisitorial (mas não foram levadas à juízo) e depuseram em
sentido diametralmente oposto às alegações encartadas na petição inicial;
b) As provas carreadas aos autos são exclusivamente testemunhais, que além de seu conteúdo
contraditório e pouco crível, são incapazes de conduzir à perda do mandato obtido pelos
recorridos, conforme art. 368-A do Código Eleitoral, segundo o qual a prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do mandato;
c) Não há qualquer printscreen comprometedor, não há gravações ou áudios, não há
testemunhas que presenciaram qualquer tipo de abuso de poder;
d) Foi demonstrado pela defesa, com documentos, que as pessoas que supostamente teriam sido
coagidas pelo candidato a prefeito, de que perderiam benefícios, não só continuaram a receber a
mesma remuneração como, em algumas oportunidades, ainda perceberam mais do que
anteriormente, mesmo tendo concretamente lançado suas candidaturas do lado do candidato
opositor.
Inicialmente pautado para a sessão de 28 de novembro de 2024, retirei o feito de julgamento para
melhor análise.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Não há questões preliminares a serem enfrentadas.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento o
abuso de poder político.
Sustenta o ora recorrente, em síntese, que:
a) JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES e JOSÉ LUIZ AMADEU - prefeito e vice-prefeitos de
Santa Mariana e candidatos a reeleição aos mesmos cargos - teriam praticado coação a dois

Num. 44413413 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
servidores municipais, para que estes não se lançassem candidatos ao cargo de vereador por
agremiação opositora; e
b) JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES; JOSÉ LUIZ AMADEU; RAFAEL PALMA DE
OLIVEIRA e TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO - respectivamente Prefeito, Vice-Prefeito,
Vereador e Secretária de Saúde do Município de Santa Mariana - estariam se utilizando da
prestação de serviços de saúde do Município como instrumento para promoção pessoal e da
administração, em um esquema de “fura-fila”, dentre outras irregularidades
Na origem, o Ministério Público instaurou Notícia de Fato sob nº 0129.24.000065-0, convertida
em Procedimento Preparatório Eleitoral, a fim de apurar o contido na denúncia trazida pelo Sr.
Jorge Rodrigues Nunes, procedimento este que embasou o ajuizamento da presente demanda.
Após o processamento, o Juízo a quo julgou improcedente a pretensão deduzida em exordial,
entendo não haver prova robusta para a condenação.
Pois bem.
Quanto ao abuso do poder de poder, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
O abuso de poder político “configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por
condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas mediante desvio de finalidade” (TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº060072049, Acórdão, Min. Isabel Gallotti, Publicação: DJE - Diário de Justiça

Num. 44413413 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Eletrônico, 24/10/2024).
É de se destacar, no entanto, que não é qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de
poder, na medida em que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na
seara eleitoral, é necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se,
para tal análise, se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a
prejudicar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances. O
uso indevido dos meios de comunicação, nas hipóteses de alegada violação ao período
de silêncio e tratamento privilegiado por emissora, comporta, assim, comparações com
outras candidaturas.
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão - se
perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de pedir; e b)
elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor negativo a seu
respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta reprovabilidade (gravidade
qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança que essas condutas foram nocivas
ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.

Num. 44413413 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Com efeito, a gravidade da conduta é requisito indispensável para a configuração de qualquer
das condutas abusivas previstas no artigo 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Com base nessas considerações iniciais, passo a tratar separadamente de cada uma das
situações trazidas.
a) Assédio / coação aos servidores municipais Rafael de Oliveira e Patrícia Aparecida
Ramos Nascimento
Narrou-se na inicial que os investigados, ora recorridos, JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES
e JOSÉ LUIZ AMADEU, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Santa
Mariana, aproveitavam-se da hierarquia funcional, constrangendo servidores públicos (Rafael de
Oliveira e Patrícia Aparecida Ramos Nascimento) a comparecerem no gabinete do Prefeito, a
fim de convencer tais servidores a candidatarem ao cargo de vereador de seu “lado político”, com
o objetivo de esvaziar o apoio político de seu adversário (Jorge Rodrigues Nunes). Para tanto,
caso assim o fizessem, teria havido promessas de vantagens a tais servidores, como revisão de
horas extras, aumento de salário e cargos, bem como ameaça de perdas de benefícios. Ademais,
narrou-se ainda que o servidor Rafael de Oliveira efetivamente teria sido remanejado de local de
trabalho em represália ao fato de não ter cedido à pressão.
Compulsando-se os autos, depreende-se que a reunião com Rafael de Oliveira teria ocorrido no
início de março de 2024. Em seguida, semanas após a incontroversa reunião, houve a
transferência do servidor para outro setor.
No ID 44088594, pág. 02, consta cópia de requerimento do Servidor Rafael, datado de 05 de abril
de 2024, dirigido ao Prefeito Municipal, questionando o motivo de sua alteração de lotação,
conforme o print a seguir.

Questionada pelo Ministério Público Eleitoral acerca do tratamento a esse requerimento, a
Prefeitura Municipal de Santa Mariana apresentou a resposta acostada no ID 44088597,
noticiando que a transferência de lotação do servidor ocorreu em atendimento a solicitação da
Secretaria de Obras, para a designação de um motorista, datada de 26 de março de 2024,
conforme demonstram a sequência de documentos a seguir:

Em juízo, o servidor Rafael de Oliveira muito embora tenha relatado que a finalidade da reunião
seria para convencer a testemunha a “mudar de lado” na disputa eleitoral vindoura, não trouxe
elementos mais concretos acerca da suposta coação.

Num. 44413413 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Além disso, num primeiro momento disse que o prefeito lhe ofertou um aumento salarial, caso
saísse candidato do lado do prefeito. Em seguida, instado a detalhar no que consistiria o aumento
de salário, relatou que o prefeito disse que tiraria suas horas extras, com deslocamento para
outro departamento, sendo que, no entendimento da testemunha, tal ameaça teria se
concretizado, já que efetivamente foi transferido de setor. Sucede que a própria testemunha
admite que a transferência ocorreu a pedido da Secretaria de Obras e que a escolha da
testemunha para vaga ocorreu com a observância de critério objetivo (era o servidor menos
antigo) e que, ademais, não houve perda salarial.
Segue seu depoimento, conforme transcrito em sentença:
(...) quando aceitou o convite para ser candidato a vereador com Jorge, a secretaria de
saúde lhe ligou para comparecer em seu gabinete. Disse que o prefeito lhe perguntou o
porquê dele sair do lado de Jorge, sendo por ele dito ter aceitado porque Jorge teria
visto seu potencial. Disse que o prefeito lhe ofertou aumento salarial caso saísse do
seu lado. Disse que o prefeito disse que se ele não saísse do seu lado, haveria troca
de seu departamento, com mudança de função. Relatou que se sentiu humilhado em
razão disto porque ficou um mês parado sem ter o que fazer junto ao Departamento de
Obras do Município. Disse que Tatiane e José Luiz participaram desta conversa. Que
melhor esclarecendo sobre o aumento de salário, relatou que o prefeito disse que
tiraria suas horas extras, com deslocamento para outro departamento, o que foi
feito. Assentou, contudo, que passou posteriormente a fazer horas extras no
departamento de obras, mesmo após a conversa. Relatou que não houve muita
modificação de seu salário porque, com o deslocamento ao departamento de obras,
passou a receber outros benefícios, e auxílio de deslocamento. Confirmou estar em
estágio probatório, e questionando o porquê de seu deslocamento no departamento,
lhe foi dito que a pessoa que lhe substituiu tinha melhor colocação no concurso e, por
isso, teria preferência ao declarante. Aduziu, ainda, que foi repassado que Wilson Bassi
precisava de um motorista no departamento de obras, e que o Município sempre
respeita o critério de antiguidade. Confirmou que salarialmente não houve muita perda
salarial, e que sua esposa também não teve nenhuma perda
salarial. Questionado sobre algum esquema de “filha-fila”, disse não ter conhecimento
destes fatos, não tendo presenciado qualquer situação. Assentou que sempre teve boa
relação com “Bolinha”, e o chamava de “amigo” e “parceiro”. Confirmou que no dia
11/01/2024 o declarante teria mandado mensagem ao prefeito a fim de ser beneficiado
com um cargo, pedindo ao requerido para que lhe fosse “dada uma força”, conseguindo
a vaga que era da pessoa de alcunha “Ze da Faca”, afirmando, ademais, que o atual
prefeito não lhe deu retorno, não lhe “dando esta força”. Relatou que ficou um pouco
chateado em razão disto. Questionado se antes de haver seu deslocamento de obras
havia falta de motoristas, relatou não ter conhecimento do fato. Disse ter conhecimento
de que a ordem de convocação em transferência de servidores diz respeito à
antiguidade, sendo o declarante mais funcionário mais novo. Confirmou que a sua
média salarial após o seu remanejamento teve um acréscimo em seu salário, a
exemplo da ficha financeira juntada nos autos. Confirmou também que sua esposa
continuou com as horas extras, não tendo sofrido qualquer represália. Questionado,
com relação à ameaça de corte de horas extras, confirmou acreditar que quem iria
suprimi-las seria Marcelo, e não Jorge caso fosse vencedor da campanha eleitoral.
A testemunha Wilson Bassi, em Juízo, afirmou
(...) ser secretário de viação e obras desde 2013, e nesta gestão conheceu o
funcionário Rafael, quem hoje trabalha em seu departamento. Disse que ele, antes,

Num. 44413413 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
trabalhava no departamento da saúde. Relatou que estava com falta de motoristas na
sua secretaria e por tal motivo requereu à Administração a nomeação de um servidor
para tal fim, encaminhando ofício ao prefeito. Relatou que pediu um motorista, sem
identificar uma pessoa específica para tal fim. Assentou que posteriormente Rafael foi o
escolhido para haver o desempenho da função, o visto ser o concursado mais novo na
lista de antiguidade, o que é praxe da gestão municipal. Relatou que Rafael antes já
havia sido transferido da educação para a saúde, e agora da saúde para obras.
Confirmou que ele recebe horas extras atualmente.
Assim, não há prova robusta no sentido de que a transferência do servidor tenha se dado em
represália ou com alguma motivação política e, quanto às supostas ameaças ou promessas de
vantagens, as declarações da testemunha não se sustentam em qualquer outra prova nos autos.
Não se pode perder de vista que, após a suposta reunião e a transferência, o declarante
efetivamente passou a apoiar o adversário político dos candidatos investigados, o que recomenda
que suas declarações sejam analisadas com cautela.
Nesse contexto, corroboro o entendimento da sentença, no sentido de que “o que se extrai das
provas juntadas pelos requeridos é que a modificação do cargo então desempenhado por Rafael
deu-se por causas alheias a qualquer ingerência dos réus em razão do período eleitoral”.
De outro turno, a reunião com Patrícia Aparecida Ramos Nascimento teria ocorrido em
fevereiro de 2024.
Pela servidora, por ocasião de seu depoimento perante a Promotoria Eleitoral, foram entregues
cópias dos prints de tela do diálogo por aplicativo de mensagem, pelo qual o Prefeito a teria
chamado para conversar (ID 44088595, págs. 01 e 03):
Valendo-me da transcrição exposta na sentença, tem-se que Patrícia, também relatou que teria
sido questionada de que ela se candidataria pelo candidato da oposição, acrescentando que o
prefeito teria afirmado que o candidato da oposição seria antifuncionalista. Apesar disso, o
depoimento não trouxe elementos contundentes quanto à ocorrência de algum oferecimento de
vantagem ou de ameaças, para que a testemunha mudasse de lado. Ao revés, a testemunha
expressamente afirmou não ter se sentido ameaçada.
A testemunha Patricia Aparecida Ramos Nascimento, quanto inquirida por este Juízo
(id.125098292), disse que o prefeito lhe mandou uma mensagem, por celular, dizendo
que pretendia falar com a declarante. Assentou que marcaram de conversar no
gabinete do prefeito por volta das 09:00 horas. Disse que no local estava o prefeito e
“Chicão”. Assentou que o prefeito lhe perguntou se ele tinha feito algo contra ela,
perguntando se ela seria como vereadora. Disse que ela sairia do lado do Jorge,
porque ele havia a convidado. Disse que perguntou se ela seria candidata de alguém
antifuncionalista. Disse ter questionado sobre o porque de ser antifuncionalista, já que
ela poderia lutar pelos servidores. Relatou que em todo caso sairia a favor do Jorge.
Relatou que o prefeito disse que se ela ficasse do seu lado poderia ter alguma
vantagem, não dizendo nada, contudo, no que esta consistiria. Disse que o prefeito
disse que Jorge possivelmente tiraria a suas horas extras. Disse não ter se sentido
coagida com esta conversa. Assentou que Bolinha disse que poderia rever situação da
hora extra. Relatou que o prefeito disse que estava com a máquina na mão, sendo por
ela interpretado que ele poderia lhe ajudar de alguma forma. Afirmou que não sofreu
nenhuma punição, e não perdeu nenhuma vantagem quando da sua candidatura

Num. 44413413 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
pela oposição. Requestionada sobre a conversa tida com o prefeito, disse que Marcelo
apenas se manifestou de forma genérica quanto a eventuais vantagens caso saísse ao
seu lado na campanha. Relatou que, antes desta conversa, fazia horas extras no
município, e após a conversa permaneceu auferindo horas extras, estando em verdade
recebendo até mais do que anteriormente. Confirmou não ter sofrido nenhum prejuízo
após tal conversa. Perguntada se Jorge tinha fama de ter cortado benefício de
servidores quando de sua gestão, inclusive no que tange ao auxílio
alimentação, relatou apenas ter conhecimento de que ele não gostava de conceder
horas extras.
Do mesmo modo, não há qualquer outra prova nos autos que ampare a versão de que o suposto
questionamento sobre o apoio a candidato opositor tenha se dado num contexto de desvio de
finalidade, envolvendo as questões funcionais de Patrícia, especialmente porque ela própria
relata não ter se sentido intimidada.
Ademais, o fato de efetivamente ter lançado candidatura pelo grupo político opositor dos
candidatos investigados também recomenda que as declarações de Patrícia sejam analisadas
com parcimônia.
Assim, com base nesses depoimentos, entendeu o sentenciante, em apertada síntese, que os
funcionários não tiveram perdas salariais e não teriam se sentido coagidos; seus depoimentos
deveriam ser analisados com parcimônia, em razão de terem se lançados como candidatos
apoiando o adversário político do requerido, que, inclusive, deu ensejo à denúncia formalizada
perante o Ministério Público Eleitoral; que o simples fato de serem os servidores questionados se
apoiariam o opositor do requerido em campanha eleitoral não é fundamento idôneo à
caracterização de ilícito eleitoral e que a modificação do cargo então desempenhado por Rafael
deu-se por causas alheias a qualquer ingerência dos réus em razão do período eleitoral.
Essa conclusão revela-se irretocável.
Ademais, sustentam os investigados que a prova carreada aos autos é exclusivamente
testemunhal e, assim, seria inservível em face do 368-A do Código Eleitoral, segundo o qual a
prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato.
Com razão nesse ponto os investigados.
Isso porque muito embora 02 testemunhas relatem a ocorrência de reuniões para interferir nas
convicções político-eleitorais dos investigados, em relação a cada uma das reuniões há apenas
o relato do respectivo servidor envolvido, ou seja, configurando em relação a cada fato
prova testemunhal exclusiva, já que os depoimentos prestados pelos dois servidores não
encontram respaldo em demais provas nos autos, não se olvidando ainda que tais depoimentos
devem ser analisados com reserva, já que tais servidores lançaram-se como candidatos do grupo
político adversário, responsável pela denúncia de deu origem a esta demanda.
Não há outras testemunhas que tenham relatado algo a respeito de cada uma das reuniões
alegadas. De outro lado, a prova documental produzida, no que se refere ao servidor Rafael,
apenas demonstra a ocorrência de remoção do servidor, aparentemente motivada pelo interesse
público, e em relação à servidora Patrícia, a existência de de print somente comprova a suposta

Num. 44413413 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
convocação para a reunião, mas não o assunto da reunião.
Sendo assim, a prova é insuficiente para ensejar a cassação de mandato.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DE PODER. PREFEITO.
VICE-PREFEITO.
Recurso de Samuel Garcia SalomãoAusência. Interesse recursal. Inexistência.
Condenação. Participação. Fatos abusivos.
1. O recorrente não possui interesse recursal ante a ausência de sucumbência nos
autos.
2. Recurso desprovido.Recurso especial de Norair Cassiano da Silveira e outro
3. "São clandestinas e, portanto, ilícitas as gravações ambientais feitas em ambiente
privado, ainda que por um dos interlocutores ou terceiros a seu rogo ou com seu
consentimento, mas sem o consentimento ou ciência inequívoca dos demais, dada
inequívoca afronta ao inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal. Ilícitas, do mesmo
modo, as provas delas derivadas, não se prestando a fundamentar condenação em
representação eleitoral" (AgR-AI nº 293-64/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado
em 7.10.2021, DJe de 9.11.2021).
4. Nos termos do art. 368-A do Código eleitoral, "a prova testemunhal singular,
quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à perda do
mandato".
5. Recurso provido.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060070930, Acórdão, Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2022).
Logo, não há provas robustas no sentido de que os investigados buscaram exercer pressão em
servidores públicos hierarquicamente subordinados, para que alterassem suas convicções e
afiliações políticas, com ameaças e promessas de vantagens veladas.
Assim, em relação a essa primeira conduta (pressão política em servidores públicos), não restou
configurado o abuso de poder econômico.
b) Utilização da prestação de serviços de saúde do Município como instrumento para
promoção pessoal
Segundo a inicial, JOSÉ MARCELO PIOVAN GUIMARÃES, JOSÉ LUIZ AMADEU, RAFAEL
PALMA DE OLIVEIRA e TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO, respectivamente Prefeito, Vice-
Prefeito, Vereador e Secretária de Saúde do Município de Santa Mariana, estariam se utilizando
da prestação de serviços de saúde do Município, em um esquema de “fura-fila”, dentre outras
irregularidades,como instrumento para promoção pessoal e da administração com finalidade
eleitoreira.
Não se olvida que, na linha do entendimento da Corte Superior, "o notório aproveitamento do

Num. 44413413 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
deficiente sistema de saúde pública para intermediar e distribuir benesses, com o fim de obter
votos da parcela carente, em afronta aos bens jurídicos tutelados no referido artigo - normalidade
e legitimidade das eleições - é apto a ensejar a cassação de diploma" (TSE - AgR-REspe nº 162-
98/RN, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 15.5.2018).
De fato, na mesma linha já se reconheceu que "Constitui abuso de poder político e econômico a
atuação de vereador que, aproveitando-se de calamidade de sistema público de saúde,
intermedeia exames, cirurgias e consultas médicas visando angariar votos para pleito futuro.
Precedente: REspe 319-31/RJ, redatora para acórdão Min. Luciana Lóssio, DJe de 31.3.2016"
(TSE - RO 8003-19, red. para o acórdão Min. Admar Gonzaga, DJE de 19.12.2018).
Não obstante, nos presentes autos, também em relação a essa acusação, concluiu-se na
sentença pela ausência de prova robusta.
Com efeito, não restou comprovada a utilização dos serviços de saúde para promoção
pessoal do prefeito e vereador ora investigados. Aliás, sequer foi demonstrada a efetiva
intermediação - do prefeito ou de vereadores - nos agendamentos dos serviços de saúde.
Vejamos.
Utiliza-se, para tanto, a reprodução da transcrição dos depoimentos realizada na sentença.
Duas das testemunhas são pacientes. Conforme transcrição da sentença, tais pessoas assim
declararam em Juízo:
“A testemunha Denival Bispo Araújo, quando inquirido em Juízo em id. 125098293,
relatou que precisava de atendimento médico, assentando que a demora para sua
realização se deu em razão de questões políticas. Relatou ter conversado com Tatiane
Pereira Sabaine Azevedo, sendo por ela agendado o exame. Assentou que o vereador
Salgadinho poderia “ajeitar” a situação para o declarante, tendo tal orientação sido
repassada por um colega. Disse que não foi pedido voto. Assentou que nada foi
relatado quanto ao prefeito. Afirmou que procurou outros meios para fazer o exame e
conseguiu realizar no posto. Disse que o Salgadinho chegou a posteriormente
perguntar se ele teria conseguido fazer o exame, e se outro vereador teria o
providenciado, sendo tal fato negado pelo declarante, vez que conseguiu agendamento
pela secretaria de saúde do Município. Disse que achou um descaso de ter tido seu
primeiro exame desmarcado, razão porque supôs tratar-se de questão de política.
Relatou que não havia, quando dos fatos, declarado seu posicionamento político a
favor do Jorge”.

“Lucas Fracaroli Benedito, quando inquirido em Juízo (id. 125098299), disse não se
recordar da data mas haveria feito um pedido de um exame de endoscopia. Disse ter
ido até a secretaria de saúde, entregando o pedido à secretária Tatiani. Relatou que
Tatiani, após, disse que quem pagaria o exame seria o prefeito Bolinha, uma vez ter
havido “extracota”. Disse que se fosse envolver política preferiria não fazer o exame.
Assentou que não tinha declarado, até então, voto a outro candidato. Disse que Tatiani
não ligou para Bolinha naquela oportunidade. Nega que Tatiani tenha ligado ao prefeito
em sua frente. Relatou que algumas pessoas de sua família tiveram seus exames
negados. Relatou ter ficado sabendo que Tatiani teria negado exame à sua mãe

Num. 44413413 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
porque eles não seriam eleitores de Bolinha. Confirmou que a negativa deu-se apenas
a Tatiani, sendo que posteriormente Tatiani teria ficado com os documentos para haver
o agendamento do exame. Disse que Rafael Palma teria intermediado um exame
médico para sua prima, sendo que posteriormente ele teria pedido votos. Assentou ter
ouvido falar que um pedido de exame de um colega, de nome Marcelo Oliveira, teria
sido colocado na pasta de um vereador. Relatou ter ouvido comentários de
favorecimento de atendimentos médicos e “fura-fila”. Assentou que para além de
Rafael, Vaguinho, Gustavo Spagolla e Marcos Maia também estariam envolvidos neste
esquema. Reperguntado quanto à sua filiação ao PDT, disse que está filiado há três
meses, embora o documento de id. 123666834 conteste tal declaração. Que melhor
esclarecendo, disse que foi feita sua filiação ao PDT no ano passado, mas que ele
ainda era filiado ao PT. Relatou que o PDT é filiado a Jorge, e é diretor do partido.
Disse não ser amigo íntimo da esposa do prefeito, a despeito de sua postagem em
rede social e declinada em id. 123666838. Relatou que trabalha junto ao Hospital Santa
Alice. Relatou não ter conhecimento de qualquer pessoa que tenha tido seu bolsa-
família cortado. Disse que sua mãe mudou-se para Cornélio Procópio em maio de
2024. Questionado a razão pela qual procurou fazer exames em Santa Mariana, em
razão do proibitivo legal, nada soube esclarecer. Sobre o tratamento de sua prima,
confirmou tratar-se de um tratamento oncológico e, por isso, prioritário. No que tange a
seu tio que recebeu cadeira de rodas, relatou que o mesmo recebeu a cadeira há cerca
de quatro, cinco meses”.
Denota-se dos depoimentos acima que ambos os pacientes relataram apenas suposições de
motivações políticas quanto a favorecimentos ou negativas nos agendamentos de consultas e
exames.
Além disso, conforme destacado na sentença, não se pode olvidar a vinculação da testemunha
Lucas com o grupo político adversário dos investigados e responsável pela denúncia que originou
esta demanda.
Revela-se salutar a transcrição da sentença quanto a este ponto :
Primeiramente, resta claro nos autos que Lucas integra partido que dá apoio ao
candidato da oposição (Jorge Rodrigues Nunes) e responsável pela denúncia que deu
ensejo à presente demanda, a exemplo do contido em id. 123666834, fato que, a meu
sentir, traz cautelas acerca das declarações por ele prestadas em Juízo.
Ainda, e como se extrai de seu perfil em rede social (id. 123666833), o requerido
trabalha perante o CIS - Centro Integrado em Saúde S/S, pessoa jurídica que
administra o Hospital Santa Alice, local onde até pouco antes do início das eleições
coincidentemente Jorge Rodrigues Nunes exercia a função de diretor.
Lado outro, os documentos de ids. 123666833 e 123666838 declinam não somente
que a testemunha promove apoio político a Jorge Rodrigues Nunes - inclusive bem
antes dos fatos noticiados nestes autos, visto que há publicações que remontam ao
ano de 2022 -, mas também apontam a existência de relação de amizade com a
esposa do candidato Jorge.
Há claro viés político por parte do declarante, o qual claramente se opõe ao dos
requeridos e coaduna-se com o de Jorge Rodrigues Nunes o que, mais uma vez, faz
sopesar negativamente suas declarações.
As demais testemunhas trabalham em setores do serviço municipal de Saúde de Santa Mariana.

Num. 44413413 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Uma dessas servidoras afirma que era solicitada para dar atenção a agendamento de alguns
exames de demandas de vereadores e que o vereador que mais comparecia na unidade de
saúde é o vereador RAFAEL PALMA, vulgo “SALGADINHO”, o qual já teria saído da Secretaria
levando uma cadeira de rodas. Afirma ainda que TATIANE apoiava expressamente a reeleição do
prefeito e que brincava com funcionários que não apoiavam o prefeito.
Confira-se a reprodução da transcrição do depoimento feita pela sentença:
A “testemunha Janaina Valéria Campos, quando inquirida (id. 125098305), relatou
ocupar o cargo público de enfermeira, como coordenadora da saúde mental, localizado
em frente da secretaria de saúde. Disse que da janela de sua sala é possível ver o
acesso de pessoas junto àquela unidade, tendo sido por ela notado grande
movimentação de vereadores no local. Disse que já foi solicitada para dar atenção a
agendamento de alguns exames de demandas de vereadores. Disse que nas pastas
dos vereadores havia pedidos médicos. Relatou que não sabe dizer nome de pessoas
específicas que, em tese, teriam sido atendidas nestas demandas. Disse que o
vereador que mais comparecia na unidade de saúde é o vereador Rafael Palma, vulgo
“Salgadinho”. Disse que também comparecia Marcos Maia, Gustavo Spagolla e
Vaguinho. Assentou que recentemente houve redução de pessoas no local. Relata que
chegou a ver o vereador Rafael Palma saindo com uma cadeira de rodas para fazer
sua entrega durante o período eleitoral. Disse que já viu outros vereadores naquela
unidade, inclusive para agendamento de atendimentos e retirada de medicamentos,
inclusive para uso próprio. Disse, contudo, que nunca ocorreu de haver “fura-fila” no
seu atendimento e na sua unidade, ou na sua presença, não sabendo precisar casos
concretos. Relata, contudo, que alguns populares declinam que não conseguir haver
agendamentos. Com relação à servidora Inez, disse ser uma pessoa bastante
prestativa, mas sua função é ligada à odontologia, mas ouviu dizer que ela é braço
direito de Tatiane, e libera exames a pedido do prefeito. Reforça, contudo, que não
presenciou tais fatos, que apenas ouviu de terceiros. Relata que se sente “excluída” por
parte da requerida Tatiani Pereira de maneira funcional. Relata que Tatiani, em tom de
brincadeira, diz que se não votarem em seu prefeito não terão benefício. Confirma que
Tatiani tem feito propaganda de modo aberto a favor do candidato da situação. Afirmou
ter procurado o prefeito possivelmente no ano de 2023 a fim de conseguir uma função
gratificada, sendo por ele dito que não teria como, mas que poderia auxiliá-la com
horas extras, o que não foi por ela aceito. Assentou que o prefeito nunca interferiu em
seu trabalho, razão porque não possui embate com ele. Confirmou ser a favor do
candidato Jorge. Que melhor dizendo, consegue apenas ver, de sua sala, o portão de
acesso da secretaria de saúde, conseguindo visualizar os vereadores ingressando
naquele local com pastas em sua mão. Relatou que as reuniões da secretaria de saúde
com vereadores se dá de portas fechadas. Confirmou que já foram entregues pastas
pelos candidatos na secretaria na sua presença. Disse não saber dizer a forma com
que os agendamentos de saúde são realizados, mas apenas ouve Inez e Tatiani
conversarem sobre o agendamento e liberação de dinheiro. Disse não ter acesso à lista
de pacientes, prioridade de agendamentos e forma com que os agendamentos são
realizados, exceto no que diz respeito àqueles de saúde mental. Disse ter
conhecimento de ordem de urgência para pacientes idosos, com comorbidades,
sobretudo em razão de lei. Relatou não saber se o pedido feito por vereadores decorre
de alguma urgência. Disse que nunca ouviu falar de ordens de “passar um paciente na
frente do outro”, mas apenas que era solicitada preferência. Disse que apenas suspeita
de “fura-fila” em razão da presença de vereadores no local, pedindo prioridade, visto
que os atendentes da unidade podem promover tal atividade. Confirmou não saber
precisar o nome de algum paciente que teria sido beneficiado, não podendo dizer com
certeza que há procedimento ilícito de "fura-fila". Disse não ter acesso à lista de

Num. 44413413 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
pessoas que necessitam de cadeira de rodas, não sabendo precisar para quem tal
cadeira de rodas foi entregue, ou a razão pela qual ela foi entregue. Relatou não saber
de pessoas que não receberam cadeira de rodas, e afirma que em momento algum
disse que “Salgadinho” estaria beneficiando alguém. Questionada sobre a mensagem
de id. 123666812, disse que, apesar de suas palavras, não acredita ser influenciadora
de pessoas, e confirma ser apoiadora de Jorge Nunes”.
Não obstante, de tais declarações é possível extrair que a testemunha não trabalha na Secretaria
de Saúde, mas em unidade de saúde que funciona em imóvel localizado do outro lado da rua e
que a testemunha nada presenciou diretamente em relação aos agendamentos, aos quais sequer
possui acesso, apenas fazendo suposições diante da movimentação que acompanha pela janela
de sua sala.
Ademais, também em relação a essa testemunha, importante destacar as seguintes
considerações muito bem pontuadas na sentença:
No mais, é crucial ainda ponderar que a declarante Janaina, como por ela
mesmo declinado, é apoiadora do também candidato e opositor dos
requeridos, Jorge Rodrigues Nunes, a exemplo do contido em id.
123666561, não sendo, por conseguinte, pessoa neutra politicamente,
colocando em xeque, ademais, suas suposições.
Por fim, mas não menos importante, é mister salientar que Janaina, como
consta em documento de id. 123666812, travou ácida conversa com o
requerido Marcelo a fim de haver a concessão de função gratificada junto à
municipalidade e, não tendo sido atendida, assentou que "(...) politicamente
falando, não é últil" a ele, e pondera, posteriormente, ser "(...) uma excelente
formadora de opinião, e está certa de que consegue arrastar muitos
eleitores com ela".
Tais declarações, a meu sentir, fazem sopesar negativamente seu
depoimento, desacreditando suas suposições e aparentando, ademais,
nutrir mágoa ou inimizade com o requerido.
As demais testemunhas, as quais à época dos fatos trabalhavam na Secretaria de saúde, embora
relatem o trânsito de vereadores que despachavam com a Secretária Tatiane, negaram ter
conhecimento da existência de favorecimentos ou motivação política nos agendamentos ou
acerca da existência de esquema de “fura-fila”.
Confira-se:
“A testemunha Susy Dayse de Almeida, quando inquirida em Juízo (id. 125098294),
inicialmente disse não ter atendido ou presenciado qualquer situação de “fura-
fila” em agendamentos médicos. Confirmou que Tatiani faz agendamentos, mas não
sabe dizer qual a frequência porque cada uma fica em sua respectiva sala. Disse
nunca ter recebido solicitação de vereadores para haver agendamentos médicos.
Disse que os vereadores entram na sala da Tatiani, não sabendo precisar o que é
dito lá dentro. Confirmou que todos os vereadores se dirigiam até a secretaria de
saúde se direcionando até Tatiani. Não sabe precisar o teor da conversa dos
vereadores com Tatiani, tampouco de pedido de agendamento de exames para os
eleitores dos vereadores. Assentou que no presente ano percebeu maior trânsito de
vereadores no departamento de saúde. Disse ter recebido mensagens do prefeito,

Num. 44413413 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
questionando se ela teria sido chamada a depor, mas nada mais foi por ele
perguntado. Disse que os agendamentos que são realizados com mais celeridade
se dão em razão da prioridade legal. Confirmou ser concursada do município, e que
exerce função gratificada, e confirma trabalhar em sala separada à de Tatiani, que
fica com portas fechadas, não sendo possível ouvir o teor das conversas”.

“A testemunha Inêz Fogare Meneghim, quando inquirida por este Juízo (id.
125098295), assentou que trabalha na Secretaria de Saúde do Município há cerca de
doze anos. Questionada sobre agendamento de exames, disse que atualmente dá
coordenadas nas forma com que são realizados, mas que não possui senha de acesso
para sua realização. Relatou nunca ter presenciado qualquer situação que
implicasse em “fura-fila” para atendimentos médicos, sendo que apenas são
respeitadas as prioridades legais. Negou a existência de ordens do prefeito a fim de
haver prioridade de atendimento a seus eleitores. Relatou que todos vereadores
vão até a secretaria de saúde, com exceção da “Gê”. Disse que eles cobram
informações sobre os atendimentos, querendo se informar acerca de eventual atraso
de atendimentos”.

A testemunha Adriane Cibele Domingues, “quando inquirida em Juízo (id.
125098296), relatou que trabalha no departamento de saúde, sendo responsável
pelos agendamentos. Sobre o agendamento de exames, disse que há uma fila
especializada para cada tipo de atendimento. Confirma que não há preferências
entre pacientes, mas sim preferências em razão da especialidade dos
agendamentos, o que ocorria inclusive na gestão de Jorge Rodrigues Nunes.
Relata que os agendamentos continuam iguais até o presente momento. Negou
ordem do prefeito ou de vereadores para haver “fura-fila” de atendimentos
médicos. Relata que os vereadores efetivamente vão até a secretaria de saúde saber
sobre atendimentos, mas vão para cobrar sobre a sua realização, e não para haver
preferência de seus eleitores. Disse ser candidata a vereadora, sendo apoiadora da
gestão atual. Disse que Tatiani também possui senha para agendamento. Confirmou
que além de Rafael Palma, todos os vereadores vão até a secretaria de saúde para
fazer cobranças, exceto “Gê”.

A testemunha ”Valdiceia Veiga de Sene Mellos, quando ouvida em sede judicial
(id. 125098300), disse trabalhar na secretaria de saúde, e acompanha os
agendamentos de exames. Relatou que os agendamentos atuais ocorrem da
mesma forma com que eram realizados quando da gestão de Jorge Nunes. Disse
que os exames são agendados por especialidade e, por isso, uns demoram mais
que outros. Disse inexistir ordem do prefeito ou da secretaria de saúde para
“passar pacientes na frente”, o que é realizado apenas em casos de urgência.
Afirmou que os vereadores frequentam, com frequência, a secretaria de saúde,
não havendo maior frequência no período eleitoral”.
Portanto, não há prova robusta no sentido de que a investigada TATIANE utilizava-se dos
serviços de agendamento de serviços de saúde para o fim de promover a imagem do prefeito
municipal e nem que permitisse que vereadores - especialmente o investigado SALGADINHO -
também se promovessem como verdadeiros paladinos dos agendamentos.

Num. 44413413 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Nesse contexto, também em relação a essa segunda acusação (promoção pessoal nos
agendamentos dos serviços de saúde), embora a relatada movimentação de vereadores na
Secretaria de Saúde cause estranheza, o conjunto probatório é frágil e insuficiente a configurar
abuso de poder político, o qual não pode ser presumido com bases em suposições e frágeis
ilações de algumas das testemunhas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITA E VICE-PREFEITA. IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. COMPRA DE APOIO POLÍTICO. CANDIDATO A VEREADOR.
LIDERANÇA LOCAL. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/RN, ao dar provimento ao recurso eleitoral interposto pelas
candidatas eleitas aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Ielmo
Marinho/RN, nas eleições de 2020, reformou a sentença proferida pelo Juízo da 46ª
Zona Eleitoral para julgar improcedentes os pedidos formulados em ação de
investigação judicial eleitoral (AIJE), devido à inexistência de provas robustas da
prática de abuso do poder econômico decorrente da alegada compra de apoio político
de liderança local.
2. No tocante à prova testemunhal produzida, a maioria dos membros da Corte de
origem, instância exauriente no exame do conjunto fático-probatório dos autos, no
exercício de valoração dos depoimentos prestados, não os considerou "como
suficientes e idôneos para alicerçar uma severa decisão de cassação de mandatos,
porquanto foram realizados por pessoas na condição de simples declarantes, sem
nenhum compromisso de dizerem a verdade perante o juízo".
3. Na análise do vídeo gravado pelo suposto cooptado e enviado ao presidente
municipal do seu antigo partido, no qual aparecem as mãos de uma pessoa segurando
dinheiro e uma voz masculina fazendo as seguintes afirmações: "Oi Junior, pra você
não dizer que é minha mentira. Entendeu. Pra você não dizer que é mentira minha. Tá
vendo amigo, oh. Aqui oh. Entendeu. Pra você vê Junior... eu tô com dinheiro, oh.
Entendeu, oh aqui", o Tribunal a quo assentou a fragilidade da prova para levar à
conclusão de que a quantia ostentada decorreria da venda de apoio político.
Acrescentou que a instrução processual falhou ao não explorar a tese defensiva de que
o dinheiro resultou da compra/venda de patrimônio, ao não ouvir os possíveis
compradores de tais bens e ao não aprofundar a investigação eleitoral.
4. A corrente majoritária do TRE/RN, ao se debruçar sobre o caderno probatório,
entendeu que, "ante a inexistência de prova inconteste e contundente da ocorrência do
abuso de poder econômico, inviabiliza-se qualquer pretensão articulada com respaldo
em conjecturas e presunções, sob pena de se violar o direito político fundamental da
capacidade eleitoral passiva e de malferir o princípio do in dubio pro sufragio".
(...)
7. Conforme já decidiu este Tribunal, é "imprescindível para a configuração do
abuso de poder prova inconteste e contundente da ocorrência do ilícito eleitoral,
inviabilizada qualquer pretensão articulada com respaldo em conjecturas e

Num. 44413413 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
presunções" (AgR-RO-El nº 0600006-03/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe
de 2.2.2021 - grifei). E, "[e]mbora seja possível o uso de indícios para comprovar
os ilícitos, a condenação não pode se fundar em frágeis ilações ou em
presunções, especialmente em razão da gravidade das sanções impostas" (RO nº
1788-49/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 28.3.2019).
(...)
9. Recursos especiais desprovidos.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060060673, Acórdão, Min. André Ramos Tavares,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/02/2024).
Assim, ante a inexistência de prova robusta acerca de quaisquer dos fatos narrados na presente
demanda, tem aplicação o princípio do “in dubio pro sufragio”.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES
2022.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ORDINÁRIO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER. DEPUTADO FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-
PREFEITO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
SUPOSTO
DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO
DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES AOS CARGOS DO
LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE ASSENTADA SEM
ANÁLISE DOS PRISMAS QUALITATIVO E QUANTITATIVO. NECESSIDADE DE
INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO DO
ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO
NA NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
(...)
18. Mesmo que se pudesse superar a gravidade, o caso, ainda assim, estaria inserido
no princípio do "in dubio pro suffragii, o qual preconiza que, em casos de dúvida, deve-
se privilegiar o voto, a fim de fortalecer a democracia representativa" (REF-TutCauAnt
no 0600145-95/GO, Rel. MIn. Raul Araújo, DJe de 22.5.2023). Em idêntico norte
intelectivo: "Esta Justiça especializada tem por fundamento que, ¿em caso de
dúvida razoável da melhor interpretação do direito posto, vigora, na esfera
peculiar do Direito Eleitoral, o princípio do in dubio pro sufragio, segundo o qual
a expressão do voto popular e a máxima preservação da capacidade eleitoral
passiva merecem ser prioritariamente tuteladas pelo Poder Judiciário.¿ (RO
0600086-33/TO, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto)" (REspEl no 0600719-
11/SP, Rel. MIn. Ricardo Lewandowski, DJe de 4.8.2022).
19. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar
provimento ao recurso ordinário. Determinação de imediata comunicação,
independentemente de publicação.
(TSE - Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº060296204,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
27/11/2024).

Num. 44413413 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 12/03/2025 15:55:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031215550377600000043357966
Número do documento: 25031215550377600000043357966
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 12/03/2025 16:21:19
Em conclusão, o desprovimento do recurso é impositivo, com a manutenção da sentença de
improcedência.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600113-73.2024.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: JOSE
MARCELO
PIOVAN
GUIMARAES,
JOSE
LUIZ
AMADEU,
RAFAEL
PALMA
DE
AZEVEDO, TATIANI PEREIRA SABAINI AZEVEDO - Advogados dos RECORRIDOS: MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR88376
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025